Tribunal: TJMT
Processo: 1006869-71.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006869-71.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSIELI RODRIGUES ALVES - CPF: 054.573.741-90 (ADVOGADO), WESLEY LIBERATO TOCHETTO - CPF: 049.082.771-33 (PACIENTE), juizo da 2ª vara de chapada dos guimaraes/mt (IMPETRADO), JOSIELI RODRIGUES ALVES - CPF: 054.573.741-90 (IMPETRANTE), OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 091.966.871-26 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - CPF: 051.442.421-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (VÍTIMA), DANILO CAMARGO SIQUEIRA - CPF: 062.859.261-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR ARAUJO PORTO - CPF: 960.728.301-53 (VÍTIMA), ODAIR JOSE GOMES LEAL - CPF: 636.216.650-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006869-71.2026.8.11.0000

PACIENTE: WESLEY LIBERATO TOCHETTO
IMPETRANTE: JOSIELI RODRIGUES ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado, no qual se sustenta a ausência de fundamentação concreta e se pleiteia a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, bem como se é viável a substituição por medidas cautelares alternativas ao cárcere.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelos depoimentos colhidos, reconhecimento pelas vítimas e apreensão de bens subtraídos.

4. O
periculum libertatis
restou demonstrado pela gravidade concreta da conduta, marcada pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e planejamento da ação criminosa.

5. O
modus operandi
evidencia elevada periculosidade, com divisão de tarefas, manutenção das vítimas em cárcere e subtração de bens de elevado valor.

6. A condição do agente como funcionário do local do crime indica possível facilitação da empreitada criminosa, reforçando a gravidade concreta.

7. Elementos indicativos de reiteração delitiva, extraídos de registros anteriores, corroboram a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

8. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto e da periculosidade evidenciada.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
A decretação da prisão preventiva revela-se legítima quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos, capazes de demonstrar risco efetivo à ordem pública, notadamente diante da gravidade da conduta praticada e da existência de indicativos de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312 e 319; CP, art. 157, § 2º e § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 24.02.2021; STJ, RHC 68.855/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 17.05.2016; STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27.11.2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006869-71.2026.8.11.0000

PACIENTE: WESLEY LIBERATO TOCHETTO
IMPETRANTE: JOSIELI RODRIGUES ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
WESLEY LIBERATO TOCHETTO
, no qual se imputa coação ilegal a ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, consistente na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no âmbito dos autos nº 1000023-63.2026.8.11.0024, que versam sobre a suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

A impetrante sustenta estar configurado o constrangimento ilegal, sustentando, em suma, que a custódia cautelar foi imposta “
sob o argumento genérico de garantia da ordem pública e da gravidade abstrata do delito
”.

À vista disso, postula a imediata restituição da liberdade do paciente, admitindo-se, em caráter subsidiário, a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas ao cárcere (cf. Id. n.º 347009386).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 347160379).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 347570850).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 354465860).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006869-71.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com os elementos constantes dos autos,
WESLEY LIBERATO TOCHETTO
, ora paciente, foi autuado em flagrante delito, em concurso com outros três indivíduos, pela suposta prática do crime de roubo majorado.

Para fins de contextualização, revela-se oportuno proceder à transcrição de trecho da narrativa delineada na exordial acusatória

“[...] Em 28 de dezembro de 2025, por volta das 21h00min, os denunciados DANILO CAMARGO SIQUEIRA, OTACÍLIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS e OTÁVIO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA, previamente ajustados com o funcionário da WESLEY LIBERATO TOCHETTO, por volta das 21hrs chegaram na Fazenda Ferrão de Ouro em Nova Brasilândia/MT, portando duas armas de fogo e um facão, arrombaram as portas da casa dos funcionários da fazenda Odair Araújo Porto e Odair José Gomes Leal.

Os denunciados surpreenderam a vítima Odair Araújo, que foi acordado com o arrombamento da porta e foi rendido pelos denunciados Danilo, Otacílio e Otávio, que utilizaram de grave ameaça exercida com armas de fogo, aparentando serem revólveres calibre .38, jogando-o ao chão, desferindo chutes e tapas. Além de amarrar suas mãos e pés, e amordaçá-lo.

Aproximadamente após 20 minutos, os denunciados retornaram a casa com a vítima Odair José já rendido com agressões e coronhadas e o denunciado WESLEY estava com a filha de 08 anos que presenciou toda a ação dos denunciados, mantendo todos amarrados e no mesmo local.

As vítimas tiveram a liberdade restrita das 21hrs até aproximadamente 05h30min do outro dia, tempo em que os denunciados subtraíram defensivos agrícolas, Diesel e todos os objetos descritos no auto de avaliação (Id. 219354026), além dos veículos Fiat Strada, Ano 2012 e VW Crossfox que foram carregados com parte dos produtos do roubo.

Durante o período em que as vítimas ficaram rendidas foram agredidas para entregar as chaves dos veículos, armas e informações sobre objetos de valor que estivessem na fazenda.

Ato contínuo, durante a madrugada os denunciados deixaram a fazenda levando os dois veículos das vítimas carregados, um veículo Palio e outro veículo não identificado/localizado que levou 600 litros de Armeiro e 500 litros de Poker pertencentes a vítima Lucas (dono da fazenda), bem como um aparelho celular de Odair José, e a televisão, facas, furadeira, roupas e peças de carne, de propriedade da vítima Odair Araújo.

Foi apurado que parte dos criminosos fugiu da fazenda por volta das 03h00 em um veículo Crossfox, de propriedade de um dos funcionários, carregado com os defensivos agrícolas. Os demais saíram por volta das 05h00.

Depois que todos os denunciados deixaram a fazenda as vítimas conseguiram se soltar e acionaram a polícia militar que por meio de patrulha terrestre e com auxílio da CIOPAER conseguiram localizar os veículos das vítimas e realizar a detenção dos denunciados Otacílio e Otávio, e o veículo Fiat Palio conduzido pelo denunciado Danilo e carregado de sacos de defensivos agrícolas.

Os denunciados detidos afirmaram que o roubo foi realizado com informações do denunciado Wesley, que era funcionário da fazenda e se passou por vítima.

O denunciado Wesley foi preso e teve seu celular apreendido, no entanto durante seu interrogatório seguiu negando sua participação.

Devidamente interrogados os denunciados Otacílio e Otávio confessaram a prática criminosa junto com a participação de Danilo. Já Danilo, quando interrogado, permaneceu em silêncio.

As vítimas reconheceram Danilo Camargo Siqueira como um dos autores do crime, além de informar que durante o período em que estavam detidos o denunciado Wesley não foi agredido pelos demais criminosos, nem mesmo teve seu veículo roubado.

Em decorrência da prisão de Wesley, a vítima Lucas entrou em contato com Kelly, mãe da criança e ex-mulher do denunciado, para informá-la da necessidade de buscar a menina, ocasião em que foi informado por ela de que o relacionamento havia terminado justamento por ter descoberto o plano de roubo em que Wesley estava envolvido, afirmando que por vezes tentou dissuadi-lo para que ele não praticasse o crime, mas sem sucesso terminou o relacionamento e foi embora da fazenda, conforme se observa dos prints da conversa juntados ao Id. 219353809/219353810.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DANILO CAMARGO SIQUEIRA, OTACÍLIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, OTÁVIO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA e WESLEY LIBERATO TOCHETTO como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade), e §2º-A, inciso I (ameaça exercida com arma de fogo) todos do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei nº 8.072/90, devendo os réus serem citados, para que apresentem resposta à presente lide penal e demais atos do processo, seguindo-se o rito procedimental previsto no artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal, enfim, para ser processado e julgado até final condenação, intimando as testemunhas abaixo arroladas para deporem em juízo [...]”.

Em momento posterior, a autuação em flagrante foi convertida em prisão preventiva pela autoridade apontada como coatora, decisão da qual, com o escopo de explicitar os fundamentos invocados, transcreve-se o excerto a seguir:

“[...] A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319. Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, assim como também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares – CPP, art. 312, caput e §§. A garantia da ordem pública e da ordem econômica visam impedir que continue praticando crimes, a conveniência da instrução criminal, evitar que atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas e, ainda, assegurar a aplicação da lei penal, objetiva impossibilitar a fuga, garantindo que a pena eventualmente imposta pela sentença seja cumprida, exigência do CPP, art. 312.

Há prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria, assim como requerimento do Ministério Público – CPP, art. 311 –, o que torna possível o decreto pelo magistrado.

A prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria - fumus comissi delicti - resulta dos depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante, do Auto de Apreensão que descreve os bens subtraídos recuperados na posse de Danilo, do reconhecimento efetuado pelas vítimas e das circunstâncias da prisão de Otacilio e Otavio, encontrados em fuga na mata próxima, bem como da identificação de Wesley como funcionário da fazenda que teria facilitado a ação, conforme relatos das testemunhas e indícios colhidos na investigação preliminar.

[...]

Ademais, demonstrado o necessário perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato, assim como motivos e fundamentos em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva - CPP, art. 312, caput e §§. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato - periculum libertatis – decorre da necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta praticada e o risco de reiteração delitiva.

Há
gravidade concreta do delito, praticado mediante grave ameaça com emprego de armas de fogo, concurso de múltiplos agentes e restrição da liberdade das vítimas, que foram mantidas amarradas por horas
. O modus operandi revela audácia e periculosidade acentuada dos agentes, incompatível com a liberdade provisória. No tocante a Wesley Liberato Tochetto, a gravidade é exacerbada pela quebra de confiança, valendo-se da condição de funcionário para facilitar o crime violento contra seu empregador. Quanto a Danilo, Otacilio e Otavio, a ação coordenada e a tentativa de fuga evidenciam o risco à aplicação da lei penal. A alegação defensiva de práticas inadequadas ou ilícitas por policiais, embora grave e merecedora de apuração em procedimento próprio e autônomo mediante envio de peças aos órgãos competentes, não possui o condão de, por si só, afastar a materialidade e os indícios de autoria colhidos, tampouco elide a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos narrados. O crime de roubo foi perpetrado de forma planejada, com reconhecimento prévio do local, participação de grupo organizado com 6 (seis) a 8 (oito) indivíduos armados, e envolveu a manutenção de três vítimas - incluindo uma criança de 8 (oito) anos - em cárcere privado por aproximadamente 8 horas, sob constantes ameaças. O modus operandi revela elevado grau de periculosidade e organização criminosa, com divisão de tarefas, uso de múltiplos veículos e subtração de grande quantidade de defensivos agrícolas de alto valor comercial. A confissão dos acusados OTACÍLIO e OTÁVIO demonstra que o crime foi motivado exclusivamente por razões financeiras - "as necessidades apertaram" -, fator que persiste e pode ensejar nova prática delitiva. Ademais, WESLEY foi reconhecido pelas vítimas, tendo alegado coação para confessar envolvimento, o que demanda apuração mais aprofundada sem interferência externa. Em consulta ao Sistema de Expedição de Certidão – SEC- não localizei nada em desfavor dos acusados DANILO CAMARGO SIQUEIRA e OTACILIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS.
Com relação ao acusado WESLEY LIBERATO TOCHETTO localizei a Guia de Execução Penal n. art. 155, §4º, IV do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/14990, em que foi declarada extinta a pena pela prescrição, no dia 3/2/2023, além do Inquérito Policial n. 0037971-46.2019.8.11.0042, pela suposta prática do crime de ameaça, arquivado
[...]”.

Por se tratar de providência de natureza cautelar, a prisão preventiva deve
observar rigorosamente os critérios da necessidade e da adequação
, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, além de guardar conformidade com o subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, amplamente referenciado pela doutrina.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a
real necessidade de restrição da liberdade
do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos interesses processuais e das garantias da ordem pública ou econômica. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente, mostre-se proporcional e adequada à proteção dos bens jurídicos envolvidos,
devendo-se sempre privilegiar a providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo
.

Não por outro motivo, determinou o legislador, no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser
justificado de forma fundamentada
nos
elementos presentes do caso concreto
, de forma individualizada
”.

Infere-se, pois, que não é a prisão preventiva o instituto a ser substituído pelas demais medidas; ao revés, são estas – menos gravosas e alternativas ao cárcere – que
devem revelar-se inadequadas à tutela do caso concreto
, para que seja possível a decretação da referida custódia cautelar.

Superada essa análise, a prisão preventiva ainda deve estar lastreada nos pressupostos do
fumus commissi delicti
, atinente à
prova da materialidade delitiva
e à existência de
indícios suficientes de autoria
, e do
periculum libertatis
, que se refere à presença de ao menos uma das circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

No caso em exame, a autoridade apontada como coatora promoveu a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, alicerçando a medida, precipuamente, na
garantia da ordem pública
.

Em dissonância com o alegado pela impetrante, o
decisum
não se circunscreveu à invocação da gravidade abstrata do delito, tendo-se alicerçado em
elementos concretos hauridos dos autos
, aptos a evidenciar, de forma inequívoca, não apenas o
fumus comissi delicti
, mas, sobretudo, o
periculum libertatis
.

No tocante ao primeiro requisito, consignou-se a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, extraídos sobretudo dos depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante, do auto de apreensão dos bens subtraídos, do reconhecimento levado a efeito pelas vítimas e das circunstâncias que permearam a captura dos corréus, surpreendidos em fuga nas imediações do local dos fatos. Assinalou-se, ademais, que um dos investigados – o ora paciente – exercia atividade laboral na propriedade atingida, circunstância que, em tese, revela potencial facilitação da empreitada criminosa, em razão do prévio conhecimento do ambiente.

No que concerne ao
periculum libertatis
, a decisão ressaltou a
gravidade concreta da conduta
imputada, evidenciada pelo emprego de armas de fogo, pela atuação coordenada de diversos agentes e pela restrição da liberdade das vítimas, inclusive de uma criança, mantidas amarradas por aproximadamente oito horas sob constante ameaça. Assentou-se, ainda, que a ação delitiva foi previamente engendrada, com nítida divisão de tarefas, utilização de múltiplos veículos para viabilizar a execução e a evasão, bem como a subtração de expressiva quantidade de bens de elevado valor comercial, conjuntura que, na sua visão, revela acentuado grau de periculosidade e, por conseguinte, legitima a custódia cautelar.

No que se refere especificamente ao paciente, a autoridade apontada como coatora ainda registrou a existência de
antecedentes em seu desfavor
, consubstanciados em inquéritos policiais, ação penal em curso e guia de execução penal, os quais foram valorados como elementos indicativos de
tendência à reiteração criminosa
, reforçando a necessidade da medida extrema.

Com efeito, a
gravidade concreta da conduta
imputada, somada às particularidades do modo de execução do delito, revela-se suficiente, por si só, para legitimar a restrição da liberdade do agente.

Nesse sentido:

“Não há ilegalidade na ordenação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária a bem da ordem pública,
dada a reprovabilidade excessiva da conduta do agente
, evitando, inclusive, a reprodução de fatos de igual gravidade e natureza”
(STJ - RHC 68.855/PI, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5º Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 03/06/2016).

No caso em exame, os fundamentos expendidos pela autoridade apontada como coatora mostram-se ainda mais consistentes, haja vista os
antecedentes criminais do paciente
, os quais indicam propensão à
reiteração delitiva
. Desse modo, a decisão impugnada alinha-se à orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar
” (HC 191097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, DJe 20/04/2021).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023),
afastando, inclusive, a adoção de medidas cautelares alternativas quando demonstrada a necessidade da segregação
. Vejamos:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por ser pertinente, destaco o teor do
Enunciado Orientativo nº 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

À luz do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
WESLEY LIBERATO TOCHETTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026